Tribunal: TJSP
Processo: 1004279-67.2014.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. FALHA DO SERVIÇO. DOCUMENTAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO NÃO APRESENTADA. NEXO CAUSAL NÃO AFASTADO. Vítima de grave laceração do braço que, levada a hospital público, espera por quatro horas até ser atendida e, a final, tem o braço amputado. Documentação não conservada pelo nosocômio. Falha do serviço demonstrada. Prova de ausência de nexo causal entre esta e o resultado

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. FALHA DO SERVIÇO. DOCUMENTAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO NÃO APRESENTADA. NEXO CAUSAL NÃO AFASTADO. Vítima de grave laceração do braço que, levada a hospital público, espera por quatro horas até ser atendida e, a final, tem o braço amputado. Documentação não conservada pelo nosocômio. Falha do serviço demonstrada. Prova de ausência de nexo causal entre esta e o resultado que apenas a documentação do hospital poderia ter efetuado. Ônus do qual os interessados não se desincumbiram. Procedência mantida. Dano estético reconhecido. Distinção entre o sofrimento interior e o prejuízo que a perda estética impõe, objetivamente, à capacidade de estabelecer interações sociais. Indenização que se fixa em valor equivalente ao dos danos morais (R$ 50.000,00). Apelo do autor provido. Apelo dos réus desprovido.